Tribunal: STF
Processo: ARE 1470297
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. NORMA DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. FIXAÇÃO DE PERÍODO MÍNIMO DE SOBREJORNADA (30 MINUTOS). IMPOSSIBILIDADE. Ante a possível violação do art. 384 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento.



    II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. ANUÊNIOS. NÃO RENOVAÇÃO PELAS NORMAS COLETIVAS POSTERIORES. SUPRESSÃO DE PARCELA INSTITUÍDA POR NORMA INTERNA. O entendimento da SBDI-I desta Corte Superior é no sentido de ser inaplicável a prescrição total, uma vez que o anuênio pago aos funcionários do Banco do Brasil tem origem em regulamento empresarial, passando a ser posteriormente previsto em acordo coletivo de trabalho. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    ANUÊNIOS. PREVISÃO EM NORMA INTERNA. SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. A jurisprudência é firme no sentido de que a supressão por norma coletiva dos anuênios pagos por força de norma interna pelo Banco do Brasil constitui alteração ilícita do contrato de trabalho, uma vez que a previsão regulamentar da parcela aderiu ao contrato do reclamante, nos moldes do art. 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ADESÃO DA EMPRESA AO PAT APÓS A ADMISSÃO DO EMPREGADO. NATUREZA SALARIAL. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas 51, I, e 241 do TST, conforme o contido na Orientação Jurisprudencial 413 da SbDI-I do TST. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. NORMA DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. FIXAÇÃO DE PERÍODO MÍNIMO DE SOBREJORNADA (30 MINUTOS). IMPOSSIBILIDADE. O artigo 384 da CLT dispõe que "Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de quinze (15) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do trabalho". A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o intervalo previsto no artigo 384 da CLT é devido sempre que houver labor em sobrejornada, não havendo fixação legal de um tempo mínimo de sobrelabor para concessão do intervalo. A decisão regional, ao condicionar a concessão do intervalo previsto no artigo 384 da CLT à prestação de no mínimo 30 (trinta) minutos de sobrelabor, violou o artigo 384 da CLT, que não fixa tempo mínimo de sobrelabor para a concessão do intervalo em questão. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.



    III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. PRESCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. Verifica-se que, no recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). Agravo de instrumento a que se nega provimento. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. Nos termos da jurisprudência do TST, a gratificação semestral, quando paga mensalmente, tem natureza salarial, devendo integrar a base de cálculo das horas extras. Incidência da Súmula 264/TST. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    INTERVALO INTRAJORNADA. INDICAÇÃO DE TRECHO QUE NÃO CONTÉM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Neste caso, a parte a transcreveu no seu recurso trecho que não corresponde aos fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional para deferir o pagamento do intervalo intrajornada, o que não atende o disposto no art. 896, §1º-A, I, da CLT. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. INDICAÇÃO DE TRECHO QUE NÃO CONTÉM OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL. A indicação do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria objeto do recurso é encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista. Neste caso, a parte a transcreveu no seu recurso trecho que não corresponde aos fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional para deferir parcialmente o pagamento do intervalo do art. 384 da CLT, o que não atende o disposto no art. 896, §1º-A, I, da CLT. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente